Tribunal: TJDFT
Processo: 0029175-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Detectada omissão do acórdão quanto à exata destinação da majoração dos honorários advocatícios, os embargos devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Recurso conhecido e provido.